Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719797-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença n. 0703025-56.2020.8.07.0018, entendeu não ser cabível a condenação do DF ao pagamento de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva quando a impugnação é acolhida. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a condenação do DF ao pagamento de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva quando a impugnação é acolhida, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fixação dos honorários no caso de acolhimento da impugnação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Isso porque, o Agravante, em suas razões baseadas no art. 1.019, I do CPC, não evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, pois, ainda que sobreleve o caráter predominantemente alimentar, não traz elementos que corroborem a tese de que a ausência de fixação de honorários, por agora, trará dano emergencial, já que, de fato, o que se está discutindo, entre outros elementos, é eventual acréscimo pleiteado pelo Agravante, nos termos formulados na inicial de agravo. Muito embora colacione o entendimento da Súmula 345 do STJ, aduzindo para o entendimento do STJ a respeito do cabimento dos honorários advocatícios em se tratando de execução/cumprimento de sentença individual motivado por sentença coletiva independentemente da apresentação ou não de impugnação, o que poderia firmar a probabilidade do direito, o Agravante não demonstra risco de dano irreparável que possa balizar esse que, inclusive, é um pedido satisfativo, que se confunde com o mérito do agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante aduz serem devidos os honorários, independentemente de impugnação, resistida, ou não, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Porém, diante da irreversibilidade da medida em relação a fixar, desde já, os honorários, não tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, que pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária. De um lado, temos a percepção do magistrado, no sentido de ser incabível a condenação do DF ao pagamento de honorários no cumprimento individual de sentença coletiva quando a impugnação é acolhida, por entender que, no caso de acolhimento integral ou parcial, segundo entendimento colacionado, haveria uma oneração indevida das contas públicas, uma vez que a liquidação dar-se-ia de maneira incorreta, já que o sucumbente foi a parte credora, e não o ente público. De outro, o Agravante alega que o juízo a quo não observou que, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva a impugnação do devedor é irrelevante, não sendo aplicável à espécie o favor legal conferido à Fazenda Pública previsto no art. 85, § 7o, do CPC. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se observar a necessidade de uniformização do entendimento, para que não haja tratamento diverso a cumprimentos individuais baseados na mesma sentença proferida em ação coletiva. Nesse sentido, existe controvérsia a ser melhor apreciada em relação a se perquirir sobre a atributividade do ônus da sucumbência, bem como alegada oneração das contas públicas. A fim de dirimir essa questão, necessária a apreciação meritória, que o Agravante pretende ver, ao final, antecipada, por ocasião do pedido de tutela. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante, ainda que tenha mostrado ponto de controvérsia, não logrou êxito em apontar, como afirmei anteriormente, o periculum in mora, uma vez que não há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intime. Brasília, 2 de julho de 2020 16:05:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador